Tribunal: STJ
Processo: 5001299-85.2023.8.24.0030
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2826702 - SC (2024/0478942-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GASPAR LUIZ DE MELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA INADEQUADO. AÇÃO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido
em
pode ser utilizado como paradigma para
habeas corpus
configuração de divergência.
III. Razões de decidir
3. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como
, não servem como paradigma para configuração de
habeas corpus
divergência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
"Acórdãos proferidos em ações de natureza
Tese de julgamento:
constitucional não servem como paradigma para configuração de
divergência".
CPC/2015, art. 1.043, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 266-C.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.236.780
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.992.842/MT, Rel. Min.
14/5/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
.
6/2/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49740947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 7e135f7a-b924-4490-ba1e-b99e93bf3bab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
13/08/2025
19/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49740947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 7e135f7a-b924-4490-ba1e-b99e93bf3bab

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2826702 - SC (2024/0478942-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GASPAR LUIZ DE MELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA INADEQUADO. AÇÃO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido
em
pode ser utilizado como paradigma para
habeas corpus
configuração de divergência.
III. Razões de decidir
3. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como
, não servem como paradigma para configuração de
habeas corpus
divergência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49453564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 4aa618df-1cab-4c00-a94a-b2196d6ca84a

"Acórdãos proferidos em ações de natureza
Tese de julgamento:
constitucional não servem como paradigma para configuração de
divergência".
CPC/2015, art. 1.043, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 266-C.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.236.780
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.992.842/MT, Rel. Min.
14/5/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
.
6/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GASPAR LUIZ DE
MELLO contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência (fls. 704-705).
Nas razões do agravo regimental, a parte argumenta que a vedação
ao uso de acórdãos de ações constitucionais como paradigma não deve ser
aplicada de forma rígida, pois compromete a uniformidade da jurisprudência.
Alega que a divergência entre as teses jurídicas deve ser considerada,
independentemente da natureza formal da ação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar
a decisão e processar os embargos, visando à uniformização do entendimento
sobre a fundamentação necessária para busca domiciliar, com eventual
desentranhamento das provas ilícitas e absolvição do agravante, ou anulação
do processo desde a origem (fls. 710-719).
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Com efeito, não foram apresentados argumentos capazes de infirmar
a decisão impugnada que está assim fundamentada (fls. 704-705):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados. Por meio
da análise dos autos, verifica-se que a parte embargante apresenta
como paradigma julgado proferido em sede de habeas corpus.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que, em sede de Embargos de Divergência, não se admite
como paradigma acórdão proferido em ações que possuem natureza
de garantia constitucional como Habeas Corpus, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção.
Ressalte-se que mesmo sob a vigência do novo Código de Processo
Civil, os arts. 1043, § 1o, do CPC e 266, § 1o, do Regimento Interno do
Documento eletrônico VDA49453564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 4aa618df-1cab-4c00-a94a-b2196d6ca84a

Superior Tribunal de Justiça delimitaram o confronto de teses
jurídicas objeto dos Embargos de Divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária. Não podem,
pois, servir como paradigma, os julgados relativos a ações
constitucionais. A propósito:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo
diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.

Do exame das razões dos embargos de divergência, nota-se que o
embargante aponta, como acórdão paradigma, o proferido nos autos do Habeas
Corpus n. 864532/PI (fls. 678-688).
No entanto, conforme asseverado na decisão recorrida, o
entendimento consolidado por este Tribunal Superior, é firme no sentido de
que, para a configuração da divergência, não se admite como precedente
paradigma o aresto proferido em ações de natureza constitucional.
Assim, correta a decisão de indeferimento liminar dos embargos de
divergência, uma vez que se encontra em total consonância com o
entendimento jurisprudencial dominante desta Corte Superior de Justiça.
A propósito, colaciono precedentes que corroboram com o quanto
decidido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o argumento de que o
mérito do recurso especial não foi apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir
embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi
apreciado, e se acórdão proferido em habeas corpus pode ser utilizado
como paradigma para configuração de divergência.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apreciação do mérito do recurso especial impede a
admissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 315 do STJ.
4. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional,
como habeas corpus, não servem como paradigma para
configuração de divergência, conforme entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação do mérito do recurso
especial impede a admissibilidade dos embargos de divergência. 2.
Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não
servem como paradigma para configuração de divergência".
Documento eletrônico VDA49453564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 4aa618df-1cab-4c00-a94a-b2196d6ca84a

(...)
(AgRg nos EAREsp n. 2.236.780/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
,
14/5/2025
4/6/2025
grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCABIMENTO
DE INDICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA POR INDEFERIMENTO, PELO RELATOR DO FEITO NA
TURMA, DE PEDIDO DE RETIRADA DO JULGAMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL
DA
SESSÃO
VIRTUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO TEMA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado
dissenso se dá entre acórdãos proferidos em habeas corpus ou
em recurso ordinário em habeas corpus. Tal restrição imposta
pelo regimento interno do STJ tinha por fundamento, durante
a vigência do CPC/73, uma interpretação sistemática do
conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73) que revelava ser inviável
comparar um recurso especial com um remédio constitucional
de abrangência muito mais ampla e voltado eminentemente
para a proteção da liberdade de locomoção.
Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o,
do CPC/2015, que restringiu, expressamente os julgados que
podem ser objeto de comparação, em sede de embargos de
divergência, a recursos e ações de competência originária, não
podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos
proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia
constitucional,
como
os
habeas
corpus,
mandado
de
segurança, habeas data e mandado de injunção. O mesmo
raciocínio vale para enunciados de súmula de tribunais.
(...)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.992.842/MT, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
6/2/2025
, grifamos)
13/2/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ARESTO PARADIGMA.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA.
APRECIAÇÃO.
PARADIGMA.
AUSÊNCIA. EXAME. ÓBICE RECURSAL. DISCUSSÃO. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.043, § 3o, I, do Código de Processo Civil,
não cabem embargos de divergência quando os acórdãos
recorrido e paradigma são oriundos da mesma Turma
julgadora, sendo ausente, no período, a alteração de sua
composição em mais da metade de seus membros.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 2.011.454/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
21/5/2024
, grifamos)
27/5/2024

Documento eletrônico VDA49453564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 4aa618df-1cab-4c00-a94a-b2196d6ca84a

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE SE
UTILIZA DE DECISÕES MONOCRÁTICAS COMO PARADIGMA. NÃO
CABIMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "em
recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal". Conforme transcrito nos
dispositivos acima, os embargos de divergência têm como escopo a
uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, sendo inadmissível, portanto, a colação de decisões
.
monocráticas
como
paradigmas
Nesse
sentido
é
a
jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça: AgInt
nos EAREsp 687.943/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.
08/10/2019
15/10/2019
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.362.490/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
,
3/12/2024
6/12/2024
grifamos)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49453564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 4aa618df-1cab-4c00-a94a-b2196d6ca84a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.826.702 / SC
Número Registro: 2024/0478942-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016805720188240030
16805720188240030
50000847420238240030
50002666020238240030
50005515320238240030 50006554520238240030 50012071020238240030 50012998520238240030
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GASPAR LUIZ DE MELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GASPAR LUIZ DE MELLO
ADVOGADOS : EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49692675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: da20072b-ac7a-4b14-a6e4-22e142783d18

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: da20072b-ac7a-4b14-a6e4-22e142783d18